Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-07.2019.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000646-07.2019.8.11.0014
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu
Recorrente: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A.
Recorrida: IVAN SOUZA
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS RECUSA DE CÉDULA RASGADA. PEDÁGIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE GUARDA DA GRAVAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO E INEXISTÊNCIA DO DEVER DE EXIBIÇÃO. JUSTA CAUSA NA RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. RECONHECIMENTO ÔNUS DA PROVA RELATIVA À VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação nominada “indenizatória por danos morais” consistente na falha de prestação de serviços por suposto constrangimento sofrido por recusa de cédula de nota de R$ 5,00 (cinco reais) sob a alegação de que estaria rasgada.
2. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou o recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.
4. Defesa que alega, em síntese, ausência de ato ilícito, sendo o ônus do recorrido comprovar fato constitutivo do seu direito, e que as gravações de imagem das câmeras são guardadas por apenas 30 (trinta) dias.
5. Ação proposta na data de 01.08.2019, ou seja, mais de 6 (seis) meses após a ocorrência dos fatos alegados na inicial (22.02.2019), lapso temporal posterior a 30 (trinta) dias do fato lesivo e justificador da pretensão inicial. Negativa do recorrente de existência das imagens, legítima a recusa na apresentação, regular o exercício do direito (artigo 188, I do Código Civil), pois o tempo decorrido conduz à não comprovação do fato.
6. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
7. A inversão do encargo probatório, no caso, seria injusta, processualmente, porque não se pode inverter a impossibilidade (art. 373, § 2o, CPC), e não há o dever de a recorrente a manter em arquivo os vídeos de seu sistema de monitoramento durante tão longo prazo. Caberia ao recorrido a prova da constituição de seu direito, o que não o fez.
8. Ausência de produção probatória, impossibilidade de inversão de prova diabólica e não caracterização dos danos morais.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVAN SOUZA - CPF: 378.052.151-20 (REPRESENTANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020